Tribunal: TJBA
Processo: 8028657-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028657-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Alvina Silveira Silva Dias e
O
utra contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em
A
ção de
I
ndenização, pleiteando o custeio de despesas médicas decorrentes de acidente rodoviário, no qual veículo da Viação Novo Horizonte Ltda, sem controle do condutor, colidiu com imóvel comercial, causando lesões nas
Recorrentes, ressaltando que
Alvina Silveira Silva Dias, de 87 anos, sofreu fratura do úmero direito e
demais
lesões, necessitando de tratamento médico e cuidados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, em favor das Agravantes, com base na responsabilidade objetiva da transportadora; (ii) estabelecer se a Recorrida deve arcar com as despesas médicas de ambas as
Recorrentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito das Agravantes se evidencia pela comprovação do acidente envolvendo o veículo da Recorrida e pelos relatórios médicos que atestam as lesões sofridas por Alvina Silveira Silva Dias, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 734 do Código Civil.

4.
O perigo de dano se caracteriza pela condição de saúde da primeira
Recorrente
, idosa de 87 anos, que necessita de tratamento imediato, não podendo aguardar o desfecho do processo sem risco de agravamento de sua saúde.

5.
No entanto, quanto à segunda Agravante, Jeane Silva Dias, não foram apresentados elementos suficientes que comprov
a
m o dano sofrido ou a necessidade de tratamento emergencial, inviabilizando a extensão da tutela provisória em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "
1.
A responsabilidade do transportador é objetiva pelos danos causados aos passageiros, em virtude de acidente de trânsito, conforme
o
art. 734 do Código Civil.
2.
A concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação do
periculum in mora
e da probabilidade do direito."

_
_________________
_
_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8028657-58.2024.8.05.0000
, em que figura como Recorrentes ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS
e
OUTR
A, sendo
Recorrida a VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.